Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-32.2018.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – anulatória de ato administrativo de exoneração – concurso público – procedimento administrativo instaurado perante o tce/sp – prevenção - Pretensão inicial das autoras voltada à anulação do ato administrativo que determinou a sua exoneração, sob o fundamento de (i) ausência da irregularidade constatada pelo TCE/SP para concluir pela necessidade de exoneração; (ii) violação ao

Ementa:
APELAÇÃO – anulatória de ato administrativo de exoneração – concurso público – procedimento administrativo instaurado perante o tce/sp – prevenção - Pretensão inicial das autoras voltada à anulação do ato administrativo que determinou a sua exoneração, sob o fundamento de (i) ausência da irregularidade constatada pelo TCE/SP para concluir pela necessidade de exoneração; (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa, seja no procedimento do TCE/SP, seja na sindicância; (iii) decadência/prescrição do direito da Administração de rever o ato de suas nomeações - Prevenção da 1a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento do recurso de apelação no 9105561-84.2005.8.26.0000, interposto nos autos de ação de procedimento comum ajuizada em face do TCE/SP, objetivando a desconstituição do processo TC no 1690/003/97, sob o argumento de ausência de irregularidades no Edital F002/95, bem como o reconhecimento da prescrição quanto à recomendação de desligamento de funcionários – Conexão evidenciada (art. 55, CPC/2015) – Prevenção da c. 1a Câmara de Direito Público - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação.